Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-78.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022040-78.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA CUNHA - CPF: 710.996.891-04 (PACIENTE), juizo da segunda vara criminal de nova xavantina (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), FERNANDO SILVA DA MOTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
- PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PACIENTE QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER,
CONCEDO PARCIALMENTE
A ORDEM PLEITEADA.

A prisão cautelar se tornou exceção na sistemática processual atual, primordialmente, após a entrada em vigência da Lei n.º 12.403/11. Assim, inviável a manutenção da prisão quando não atendidos os pressupostos do art. 312 do CPP.

Na hipótese, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do réu representa risco à ordem pública, pois trata-se de paciente que
possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa
, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022040-78.2020.8.11.0000

PACIENTE: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Sebastião Carlos Toledo, em favor de
REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado.

Neste contexto, sustenta-se que
(i)
não há fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva;
(ii)
o paciente seria possuidor de bons predicados;
(iii)
é possível a substituição da prisão preventiva por cautelares.

Aduz,
ainda,
que a liberdade do paciente não representa qualquer risco processual, seja à ordem pública ou à instrução criminal.
Assim, postula a concessão da ordem, para revogar ou substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 63713964.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
64287954.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 65922985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REGINALDO PEREIRA DA CUNHA
IMPETRANTE: SEBASTIAO CARLOS TOLEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA

VOTO:

Busca-se, no presente
habeas corpus
, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que não estão presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, destacando-se as suas circunstâncias pessoais favoráveis.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso e posteriormente denunciado pela prática, em tese, do delito descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia o motivo pelo qual o paciente desferiu os golpes de faca no ofendido(ex-cunhado) seria pelo fato deste estar se relacionando afetivamente com sua filha.

O juízo
a quo
, ao impor a cautelar, apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude
da
gravidade do fato e estar respondendo por outro crime de
embriaguez ao volante.
Restou consignado o seguinte:

“(...)

Verifico que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual
deve ser homologado.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força da prisão em flagrante. Assim, passo à análise da possibilidade da concessão da liberdade provisória ou da decretação da prisão preventiva.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o art. 313, do Código de Processo Penal, prevê as hipóteses em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]”.

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Compulsando os autos, constato que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tendo em vista a narrativa do boletim de ocorrência e as declarações dos policias e testemunhas do fato.

No que tange à medida adequada ao caso, considero que a prisão preventiva é necessária para se acautelar a ordem pública. Isso porque os fatos inicialmente imputados ao autuado revelam elevada gravidade em concreto, pois o mesmo, em tese, desferiu golpes de faca contra a vítima por motivo fútil, empreendendo fuga na sequência, sendo que Fernando somente não faleceu por ter sido encontrado por uma testemunha. Junto a isso, embora o autuado seja primário e tenha indicado ocupação lícita, a prisão cautelar se justifica em razão de que, aparentemente, o crime ocorreu por desavenças familiares, de modo que eventual soltura do autuado poderá colocar em risco a segurança da própria vítima e testemunhas do fato, como bem apontado pelo Ministério Público.

Além do que, recentemente, em 21/06/2020, o autuado foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, ocasião em que foi solto após o pagamento de fiança. Ou seja, a prisão preventiva no caso concreto também se justifica para garantia da ordem pública, haja vista a aparente reiteração delitiva, ainda que por delito de natureza diversa.

Por fim, registra-se que a pena máxima aplicável ao crime em comento é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo da prisão preventiva, indicado no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
homologo o flagrante e converto a prisão de REGINALDO PEREIRA DA CUNHA em preventiva, já que presentes os requisitos previstos no art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do CPP.

Excepcionalmente, serve cópia desta decisão como mandado de prisão.

A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (
periculum libertatis
) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

Consoante se extrai dos autos o Magistrado singular não apontou indícios concretos de como o paciente poderia colocar em risco à ordem pública, teria tentado atrapalhar a instrução criminal ou frustrado a aplicação da lei penal, apenas dizendo estarem presentes os pressupostos e requisitos da medida cautelar extrema, com afirmações a respeito da gravidade do delito e aspectos já subsumidos no próprio tipo penal, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

Ademais, o fato de o paciente estar respondendo a outra ação penal por delito de embriaguez ao volante,
não caracteriza reiteração criminosa
, pois não há qualquer semelhança na conduta ou motivação.

Assim, verifica-se que os fundamentos adotados para decretar a custódia cautelar não se mostram idôneos e suficientes à imposição da medida extrema, além do mais,
a motivação do desentendimento ocorrido entre o paciente e a vítima ainda carece de maior elucidação.

Além do mais, a prisão processual, não transitada em julgado a sentença condenatória, é medida excepcional, devendo existir fundado receio de que, solto o paciente, represente perigo à sociedade, e, no caso concreto, inexistente circunstâncias que indiquem que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, pois possui condições pessoais favoráveis, trabalho lícito e residência fixa, de forma que configurada a coação ilegal na decisão a quo.

Dessa forma, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
REGINALDO PEREIRA DA CUNHA,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d)
recolhimento domiciliar
no período noturno e nos dias de folga
, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas
.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020